Tribunal: TJMT
Processo: 1011203-51.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011203-51.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Dr(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DR(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[NICOLLY DAGHETTI - CPF: 007.435.222-90 (ADVOGADO), ELTON SEBASTIAO DE OLIVEIRA CORREA - CPF: 045.861.149-24 (PACIENTE), LUDMYLLA CRISTINA MORAES OLIVEIRA - CPF: 051.260.771-04 (ADVOGADO), JUIZO DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), CAROLINE DE LIMA CORREA - CPF: 083.065.029-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NICOLLY DAGHETTI - CPF: 007.435.222-90 (IMPETRANTE), LUDMYLLA CRISTINA MORAES OLIVEIRA - CPF: 051.260.771-04 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. RELAXAMENTO DO FLAGRANTE. DECRETAÇÃO AUTÔNOMA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de feminicídio tentado, violência psicológica contra a mulher e injúria, após relaxamento da prisão em flagrante por ausência das hipóteses do art. 302 do CPP, tendo sido, no mesmo ato, decretada a custódia cautelar para garantia da ordem pública. A defesa pleiteia a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o relaxamento da prisão em flagrante impede a posterior decretação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP para a manutenção da custódia cautelar, ou se são suficientes medidas alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relaxamento da prisão em flagrante por vício formal não impede a decretação autônoma da prisão preventiva, por se tratarem de medidas independentes, desde que fundamentadas em requisitos próprios.

4.

A decisão que decreta a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea ao indicar elementos concretos extraídos dos autos, especialmente a gravidade da conduta e o
modus operandi.

5.

O uso de arma branca contra a vítima, em contexto de violência doméstica e na presença de filhos menores, evidencia elevada periculosidade do agente e risco concreto à ordem pública.

6.

A custódia cautelar mostra-se necessária para resguardar a integridade física e psíquica da vítima, em situação de vulnerabilidade, e prevenir reiteração delitiva.

7.

Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram o
periculum libertatis.

8.

Medidas protetivas de urgência e cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e do risco evidenciado.

9.

Alegações relativas à legítima defesa, ausência de
animus necandi
e contradições probatórias demandam dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. O relaxamento da prisão em flagrante por vício formal não impede a decretação posterior de prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais. 2. A gravidade concreta da conduta e o
modus operandi,
especialmente em contexto de violência doméstica com uso de arma branca e na presença de filhos, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando não suficientes para neutralizar o risco concreto à vítima e à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LVII, 93, IX, e 226, § 8º; CPP, arts. 282, I e II, 302, 310, 311, 312, § 3º, I, 313, III, e 319; CP, arts. 121-A, § 1º, I, c/c art. 14, II, 140 e 147-B.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC n. 1005114-12.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 10.03.2026; TJMT, HC n. 1002311-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 25.02.2025; STJ, AgRg no RHC n. 204.419/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 06.05.2025; STJ, AgRg no RHC n. 206.521/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 05.03.2025; STJ, AgRg no HC n. 934.044/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 04.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelas advogadas Nicolly Daghetti e Ludmylla Cristina Moraes Oliveira, em favor de
ELTON SEBASTIÃO DE OLIVEIRA CORREA,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Vera-MT, nos autos n. 1000284-85.2026.8.11.0102.

Adotando o bem lançado relatório exarado pelo Des.
Lídio Modesto da Silva Filho
, plantonista:

“Constam, ainda, dos autos originários, o Auto de Prisão n. 2026.16.122599 (Id. 226666565), o despacho policial n. 2026.3.60342, de formalização do flagrante (Id. 226666469), bem como a decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da ofendida C. de L. C. (Id. 226666486).

Segundo narrado, o paciente foi detido em 14/03/2026, em razão de fatos ocorridos na residência do casal, situada na Fazenda Verde Zanchetin, onde, em tese, teria desferido golpes de faca contra a vítima, na presença dos filhos menores.

Em audiência de custódia realizada em 15/03/2026, o magistrado plantonista relaxou a prisão em flagrante, por entender ausentes as hipóteses do art. 302 do Código de Processo Penal, já que a captura ocorreu apenas no dia seguinte aos fatos. Não obstante, no mesmo ato, decretou a prisão preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta da conduta e o modus operandi, consistente no uso de arma branca e na prática do delito na presença dos filhos do casal.

Em suas razões, as impetrantes sustentam, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal, porque o próprio magistrado reconheceu a inexistência de situação enquadrável no art. 302 do Código de Processo Penal e, ainda assim, decretou a prisão preventiva. Alegam, ademais, ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, ao argumento de que a decisão se baseou em fundamentação genérica, lastreada na gravidade abstrata do delito, sem indicação concreta de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Aduzem, ainda, que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e vínculo empregatício estável há mais de três anos, exercendo a função de operador de máquinas na fazenda onde reside. Asseveram, também, que ele é o provedor de seus três filhos menores, de 6, 11 e 17 anos, os quais dependem economicamente dele.

Sustentam, outrossim, fragilidade dos indícios quanto à dinâmica dos fatos, destacando contradições nas declarações da ofendida acerca do início da contenda e da posse da faca, bem como a plausibilidade da tese de legítima defesa e a ausência de animus necandi, afirmando que o contexto narrado poderia, em tese, amoldar-se a infração menos grave.

Defendem, por fim, a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, tais como monitoramento eletrônico e proibição de aproximação da vítima, por reputá-las adequadas e proporcionais ao caso concreto.

Ao final, requerem, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas. No mérito, postulam a concessão definitiva da ordem.

A inicial veio instruída, entre outros documentos, com a decisão de audiência de custódia (Id. 226670242), o Auto de Prisão n. 2026.16.122599 (Id. 226666565), o despacho policial de formalização do flagrante (Id. 226666469) e a decisão relativa às medidas protetivas de urgência (Id. 226666486)”.

O pleito liminar foi indeferido pelo
Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Relator em substituição legal
(Id.
353717894
) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 354709377).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr. Alexandre de Matos Guedes, é pela denegação da ordem (Id. 360657898),
verbis
:

“HABEAS CORPUS

– FEMINICÍDIO NA FORMA TENTADA, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER E INJÚRIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – LIMINAR INDEFERIDA – IMPETRAÇÃO SUSTENTANDO A AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA, NEGATIVA DE AUTORIA , AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI, INCIDÊNCIA DE BONS PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS À SEGREGAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MODUS OPERANDI QUE EVIDENCIA O PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO PACIENTE, MORMENTE EM RAZÃO DE O CRIME TER SIDO COMETIDO, EM TESE, NA PRESENÇA DOS FILHOS EM COMUM DE 05 E 11 ANOS DE IDADE – CUSTÓDIA CAUTELAR NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA, PSÍQUICA E MORAL DA VÍTIMA, EM SITUAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE, BEM COMO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALTO ÍNDICE DO ESTADO DE MATO GROSSO NO CRIME DE FEMINICÍDIO, O QUE DEMANDA MAIOR ASSERTIVIDADE NA MANUTENÇÃO DO CÁRCERE ANTECIPADO – VIA ELEITA QUE NÃO PERMITE INCURSÃO PROBATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS, AINDA QUE O AGENTE OSTENTE BONS PREDICADOS –
PARECER PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ao exame dos autos, verifica-se que a custódia preventiva do paciente foi decretada após o relaxamento da prisão em flagrante, considerada irregular pela autoridade de origem. O cerne da controvérsia cinge-se à legalidade desse novo título prisional, bem como à subsistência dos requisitos cautelares previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Todavia, após detida análise dos elementos constantes dos autos, concluo que
não assiste razão às impetrantes.

De início, cumpre salientar que o
relaxamento da prisão em flagrante
, por vícios formais – no caso, a ausência de imediata perseguição ou de visualização do ato delitivo (art. 302 do CPP),
não constitui óbice à decretação autônoma da prisão preventiva.

A jurisprudência consolidada é firme no sentido de que o relaxamento da prisão em flagrante por vício formal não impede a posterior decretação da segregação preventiva, desde que presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, por se tratar de fundamento cautelar diverso.

Colhe-se, a propósito, o seguinte julgado deste Sodalício:

“
HABEAS CORPUS. (...) RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. POSTERIOR DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. MEDIDAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. (...) 1. O artigo 310 do Código de Processo Penal estabelece que o relaxamento da prisão ilegal e a conversão da prisão em flagrante em preventiva são medidas autônomas e independentes, que podem ser adotadas pelo magistrado na mesma decisão, desde que devidamente fundamentadas. 2. O reconhecimento da ilegalidade no ato da captura, em razão de violência policial, não impede, por si só, a análise autônoma acerca da necessidade de custódia cautelar, desde que baseada em fundamentos distintos daqueles que macularam o flagrante. (...)”.

(N.U 1005114-12.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 10/03/2026, publicado no DJE em 27/03/2026).

No caso concreto, não se verifica qualquer contradição na decisão proferida pelo magistrado de origem. A autoridade judiciária reconheceu a ausência de situação de flagrância técnica, o que impunha o relaxamento da prisão. Entretanto, ao examinar o conteúdo do Auto de Prisão em Flagrante, identificou elementos concretos indicativos de periculosidade, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública por meio da custódia preventiva, exercendo, assim, de forma regular, o poder cautelar previsto no art. 311 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, ao se proceder à análise dos
fundamentos da prisão preventiva
, verifica-se que a decisão não padece de ausência de fundamentação.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 14/03/2026, pela suposta prática dos crimes de feminicídio, na forma tentada (art. 121-A, § 1º, inciso I, c/c art. 14, inciso II), violência psicológica contra a mulher (art. 147-B) e injúria (art. 140), todos do Código Penal. Segundo a narrativa fática, o paciente teria desferido golpes de faca contra sua esposa, Sra. Caroline de Lima Correa, no contexto de discussão doméstica ocorrida na Fazenda Verde Zanchetin, agindo, em tese, na presença dos filhos menores do casal.

Durante a audiência de custódia, realizada em 15/03/2026, o magistrado plantonista reconheceu a ilegalidade da prisão em flagrante, ante a ausência das hipóteses previstas no art. 302 do Código de Processo Penal, determinando o seu relaxamento. Contudo, no mesmo ato, decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, fundamentando a medida na
gravidade concreta da conduta
e no
modus operandi
empregado.

Eis o teor da decisão,
verbis
:

“
2. Da Prisão Preventiva.

Contudo, não obstante o decidido no item 1 desta decisão,
o relaxamento da prisão não impede a possibilidade de decretação da prisão preventiva
, caso presentes os seus requisitos,
conforme preconiza o art. 311 do Código de Processo Penal.

Pois bem.
No tocante à temática concernente à necessidade de manutenção do indiciado provisoriamente segregado
, penso que as moduladoras, que rendem ensejo à manutenção do indiciado em regime de segregação cautelar, se encontram perfeitamente delineadas. Explico melhor.

Em um primeiro prisma de enfoque, com o fito de ofertar vigor à necessidade de promover a inserção do requerido em regime de segregação provisória, incumbe-me deixar registrado que ao esquadrinhar as nuances que circundaram os fatos ‘sub judice’, denota-se que subsistem evidências concretas de que a infração penal dinamizou repercussões extremamente graves no tecido social, de forma a dinamizar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública. É que, segundo os informes produzidos no processo, principalmente as
características inerentes do ‘modus operandi’ empregado para a concretização da ação criminosa, denota-se que a ação criminosa
compreendeu a prática de tentativa de feminicídio executado em
contexto que revela a violência incomum utilizada,
audácia e ousadia e também caracteriza a gravidade concreta do delito,
na exata medida em que o suspeito atacou a vítima a golpes de faca na presença dos filhos.

Estas circunstâncias, enfocadas e aquilatadas de forma contextualizada com a dinâmica da ação criminosa, pendem por demonstrar e deixam entrever que o evento delituoso repercutiu de modo negativo em toda a extensão territorial do Município de Vera e, por via de consequência, desvela que a permanência do flagrado em regime de liberdade catalisará forte sentimento de impunidade e de insegurança.

Efetivamente, infere-se que
a gravidade concreta da infração penal
espelha/retrata que o indiciado, ao desenvolver o comportamento criminoso,
gerou periculosidade à sociedade
, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública [art. 312, § 3.º inciso I do Código de Processo Penal].

Deveras, de acordo com a norma de regência, a garantia da ordem pública, como fator de justificativa para decretação da prisão preventiva, exprime a ideia de assegurar a credibilidade das instituições públicas, para o efeito de promover a adoção, em momento oportuno, das medidas e mecanismos adequados e eficazes tendentes a implementar políticas públicas de persecução criminal e na avaliação contextualizada da gravidade, em concreto, da infração penal e das repercussões causadas no seio social. Interpretação que resulta da exegese contextualizada do art. 312 do Código de Processo Penal e do art. 144 da CRFB/88.

No caso em pauta, a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do ‘modus operandi’ empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva. Assim, presentes o ‘fumus comissi delicti’ e o ‘periculum libertatis’, especialmente diante da gravidade concreta do delito, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é medida que se impõe [STJ – AgRg no RHC n. 204.419/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025; STJ – AgRg no RHC n. 206.521/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025; TJMT – N.U 1039048-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025].

Ante o exposto, com lastro no conteúdo normativo art. 310, inciso II, do art. 312, § 3.º, inciso I e do art. 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal,
Decreto a prisão preventiva
do indiciado Elton Sebastião de Oliveira Correa”.

É cediço que a prisão preventiva constitui medida excepcional, somente admissível em hipóteses de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, à luz do art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Todavia, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da ordem pretendida, porquanto a decisão impugnada demonstrou, de forma suficiente e fundamentada, a indispensabilidade do acautelamento provisório do paciente, encontrando-se devidamente evidenciados, no caso concreto, os pressupostos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Além da comprovação da materialidade delitiva e da existência de indícios suficientes de autoria, o Juízo de origem fundamentou a necessidade da prisão preventiva na
garantia da ordem pública
, amparando-se não apenas na
gravidade concreta
do delito imputado, mas também no
modus operandi
empregado
, notadamente quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa.

No caso em exame, a manutenção da prisão preventiva do paciente revela-se necessária, adequada e proporcional, encontrando amparo direto nos arts. 312, § 3º, inciso I, e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, especialmente em razão da gravidade concreta da conduta imputada, consubstanciada, em tese, na prática de tentativa de feminicídio no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, além dos delitos de violência psicológica e injúria.

Dos elementos até então coligidos, extrai-se que o paciente, em tese, desferiu golpes de faca contra a ofendida, na presença dos filhos menores do casal, circunstância que evidencia não apenas a extrema agressividade da conduta, mas também a concreta periculosidade do agente e o risco efetivo de reiteração delitiva. Trata-se, portanto, de quadro fático que ultrapassa a gravidade abstrata do tipo penal, revelando situação concreta apta a justificar a imposição da medida cautelar mais gravosa.

Em julgamento proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, restou assentado:

4.
A gravidade concreta da conduta, evidenciada por agressões físicas reiteradas e ameaça de morte, justifica a necessidade da custódia cautelar, afastando a alegação de constrangimento ilegal.
(...). 6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, nos casos de violência doméstica, a decretação da prisão preventiva pode ser necessária para assegurar a integridade da vítima e evitar a reiteração delitiva (...). Tese de julgamento: “
A prisão preventiva nos casos de violência doméstica pode ser mantida quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, a reiteração criminosa e o risco real à integridade física e psicológica da vítima, sendo inadequadas medidas cautelares alternativas
.”(...)
(N.U 1002311-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025). (grifos meus).

A prisão preventiva, na espécie, cumpre relevante função de
resguardo da ordem pública
e de
proteção da integridade física e psíquica da vítima
, revelando-se instrumento legítimo de contenção estatal diante de conduta praticada em ambiente doméstico, em afronta à dignidade da pessoa humana, à igualdade de gênero e à especial proteção conferida à mulher em situação de vulnerabilidade, em consonância com o art. 226, § 8º, da Constituição Federal.

Ressalte-se, ainda, que já foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da ofendida, o que, longe de infirmar a necessidade da custódia, reforça a gravidade do contexto e a imprescindibilidade de salvaguarda efetiva da vítima, sobretudo quando os elementos dos autos indicam que providências menos gravosas não se mostram, neste momento, suficientes para neutralizar o risco concreto evidenciado.

Desse modo, não se revela desprovida de fundamentação a decisão que, à luz de tais circunstâncias, decretou a custódia cautelar do paciente, motivo pelo qual se tem por atendida a exigência de motivação estabelecida no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A propósito, a orientação consolidada nesta Corte e nos Tribunais Superiores é no sentido de que o
modus operandi
e a especial gravidade da conduta constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva.

Assim, verifica-se que o contexto de violência doméstica ora delineado não se limita à gravidade abstrata do tipo penal. No caso concreto, o uso de arma branca contra a esposa, no ambiente familiar e no interior de propriedade rural, local em que o socorro é naturalmente dificultado, evidencia a periculosidade do agente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Com efeito, não se trata de discussão isolada e destituída de maiores consequências, mas de conduta que, segundo os informes policiais, resultou em lesões que demandaram atendimento hospitalar, revelando elevado grau de agressividade do paciente. Soma-se a isso o fato de terem sido deferidas medidas protetivas de urgência que, diante do quadro de violência apresentado, mostram-se insuficientes para neutralizar o risco à integridade física e psíquica da ofendida.

Noutra vertente, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, embora dignas de consideração, não constituem óbice à segregação provisória quando presentes elementos concretos que recomendem a sua manutenção, nos termos do Enunciado n. 43 do TCCR/TJMT.

Ademais, o argumento de que o paciente é arrimo de família deve ser analisado com cautela, sobretudo porque o delito foi, em tese, praticado contra a mãe de seus filhos e na presença destes, circunstância que fragiliza a alegação de que sua liberdade, neste momento, atenda ao melhor interesse do núcleo familiar.

Por consequência, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, resta afastada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem inadequadas e insuficientes, nos termos do art. 282, incisos I e II, do mesmo diploma legal.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. (...) 3.
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
. 4 . Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. (...)
Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.
IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A gravidade concreta dos delitos e a necessidade de assegurar a ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva.
(...)”
(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)
.

Assim, embora as impetrantes sustentem a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo encontra-se devidamente justificado, uma vez que estão presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, sobretudo diante do risco concreto que o agente representa à ordem pública.

Por fim,
no que tange às teses de legítima defesa e de ausência de
animus necandi
, cumpre salientar que tais matérias demandam análise aprofundada do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
. Consoante o Enunciado n.º 42 deste Tribunal, as discussões relativas à dinâmica dos fatos e à autoria devem ser reservadas à instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, as alegadas contradições apontadas pela defesa no depoimento da vítima não se mostram suficientes, neste momento processual, para desconstituir o decreto prisional, notadamente porque a materialidade da lesão provocada por arma branca encontra-se devidamente evidenciada, assim como o contexto de agressão, amplamente documentado nos autos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
ELTON SEBASTIÃO DE OLIVEIRA CORREA
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026